Tribunal: TJES
Processo: 0000075-40.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000075-40.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEMILSON DA SILVA PIRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000075-40.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA SILVA PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
habeas corpus
impetrado
pel
o
s
advogad
o
s

Peterson Silveira
d
e Rezende
e

Leonardo Cabral Pinto
,
em benefício de
CLEMILSON DA SILVA PIRES,
apontando como autoridade coatora
o

M
M
. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única de Apiacá/ES.

Informa
m
, na inicial deste
writ,
que o paciente
foi preso em sua residência após Policiais Civi
s
cumprirem mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva expedidos pelo juízo
a quo
no bojo d
a
ação penal
n° 0000302-49.2022.8.08.0005, a qual
versa sobre a suposta prática
do delito previsto no
s
artigo
s
33
e 35
da lei nº 11.343/06
c/c artigo 12 da lei n° 10.826/03.
Complementa
m
que no ato em apreço nada de ilícito foi encontrado.

Alerta
m

que
i)
o coacto é primário;
ii)

não possui processos criminais em curso;
iii)

possui 4
(quatro) filhos sendo 3 (três) menores, os quais dependem de seu labor;
iv)

possuía trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento;
v)

goza de emprego formal de vigilante no posto fiscal da divisa do Estado do Rio com o Espírito Santo, exercendo a função de Vigilante a mais de 12 (doze) anos.

Em razão destas qualidades, alega
m
que a manutenção do cárcere do paciente é ilegal, eis que ausentes os r
equisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna
m
pel
a concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que o coacto seja posto em liberdade. Subsidiariamente, p
ela aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A
exordial acusatória constante nos autos originários
(Id nº
4107999, fl. 48 e seguintes)
tratou de delimitar as circunstâncias do delito em tese imputado ao paciente.
In verbis:

De acordo com a vistoria feita no aparelho de telefone celular de KAIQUE DE AZEVEDO FERREIRA, CLEMILSON estava associado a ele, ao codinome AMIGO DO MN e a DANIEL HONORATO, o LACOSTA para traficar drogas,
e desempenhava a função de manter em sua conta bancária o dinheiro auferido pela venda das drogas e fazer os pagamentos, a mando do AMIGO DO MN, pela aquisição da droga junto a KAIQUE e a outros fornecedores
. (...) Os diálogos apontam que O AMIGO DO MN faz o pagamento pelo fornecimento de droga a KAIQUE por intermédio de CLEMILSON
que tem pleno conhecimento de que a transação se refere ao comércio de drogas
, tendo em vista mensagem que mandou a KAIQUE dizendo que, somente naquele dia, tinha feito pagamentos que somavam mais de 10 (dez) mil reais a mando do AMIGO DO MN e se mostrando espantado ao dizer que, por isso, ele devia vender muito, obviamente vender muita droga.
(sic)

Esses fatos demonstram,
dentro da cognição suportada pela presente via
, que existem indícios suficientes do envolvimento do requerente, na organização criminosa relatada na denúncia, sendo-lhe atribuída função
semelhante a de um agente financeiro, além de realizar, em determinadas situações, atos de traficância.

Somado a isso, da análise das informações prestadas pelo juízo impetrado extrai-se
que a restrição de liberdade imposta ao coacto foi fundamentada na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
[...] Entendo que resta claro que a liberdade dos investigados coloca em risco a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que existem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, ainda, a existência de perigo gerado em razão da liberdade dos denunciados forma que não convém serem mantidos em liberdade, sendo também inaplicável no presente momento quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. [...]”
(sic)

R
elembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer
que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
p
ela

gravidade em concreto dos fatos
é
fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, não vislumbro coação ilegal perpetrada em desfavor do suplicante, eis que suficientemente motivada sua custódia cautelar com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só não garantem a sua liberdade
(HC 420.870/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Ademais,
prudente a manutenção da prisão processual, eis que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram,
in casu,
suficientes para o resguardo da ordem pública.

(STJ - AgRg no HC: 496351 RJ 2019/0062415-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000075-40.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA SILVA PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S
33
E 35
DA LEI Nº 11.343/06
C/C ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03 -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
- ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos
e a
complexidade da organização criminosa denunciada.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu
, pela

gravidade da conduta,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.